Tribunal: TJES
Processo: 5001804-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON PISSIMILIO RAMOS
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001804-37.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WELLINGTON PISSIMILIO RAMOS

RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o
Recurso Inominado
, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e materiais em que o recorrente pleiteou a condenação da empresa recorrida em razão de alteração unilateral de assinatura streaming, na qual o juízo a quo julgou
PROCEDENTE
em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a restituir à parte autora a diferença dos valores cobrados a maior do consumidor, bem como condeno-a ao restabelecimento da assinatura (Plano Básico) ao recorrente e, finalmente, julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão relativa ao dano extrapatrimonial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo a quo no que tange a ausência de elementos mínimos a
justificar a condenação da recorrida, mormente porque o recorrente não apontou qualquer prova concreta capaz de comprovar a ocorrência de dano moral, uma vez que não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte, nem mesmo qual seria a extensão e a gravidade dos danos reclamados.

Nesse sentido, ainda que a requerida tenha promovido a alteração unilateral do plano contratado com aumento ilegal de valores, não há notícia nos autos de qualquer acontecimento que tenha colocado o consumidor em situação vexatória, de modo que a situação enfrentada pelo recorrente configura um mero dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos na vida em sociedade. Não houve afronta aos direitos básicos do recorrente que configure a necessidade de indenização.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.
Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)